Tribunal: STF
Processo: AO 710
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
É competente o Supremo Tribunal para julgar  ação em
que são interessados magistrados e declarou-se suspeita a maioria
dos componentes do Tribunal local. Art. 102, I, n, da Constituição
Federal.
Não incide  a verba de representação sobre a
integralidade dos vencimentos dos magistrados. Resolução
administrativa do Supremo Tribunal Federal, adotada  na 1ª Sessão
Administrativa do ano judiciário de 1993, realizada a 10.02.1993,
no Processo Administrativo - STF - nº 17.862-4. Precedentes. (ADIMC
2094, rel. Min. Néri da Silveira, DJ  15.12.2000, ADIMC 2104, rel.
Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.00, ADIMC 2.106, rel. Min. Moreira
Alves, DJ 20.10.00, ADMC 2.103, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ
29.09.00.
Segurança denegada.